Tribunal: TJDFT
Processo: 0720842-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 924, V, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 924, V, do CPC. 2. O exequente pediu o cumprimento de sentença, mas não foram localizados bens penhoráveis do executado, resultando na suspensão do processo por um ano, conforme o art. 921, III, do CPC. Após esse período, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, que se consumou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida; e
(II) se a suspensão do prazo prescricional durante a pandemia da Covid-19 afeta o reconhecimento da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução/cumprimento de sentença, o exequente não adota providências concretas para satisfazer o seu crédito.
5. No caso em exame, a suspensão do processo se deu em 18/1/2019, e a prescrição se iniciou em 19/1/2020, conforme o art. 921, III, § 1o, do CPC.
6. O prazo prescricional quinquenal se consumou antes da prolação da sentença, ainda que se considere o tempo de suspensão da Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19).
7. O exequente foi intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente antes do seu reconhecimento, mas não apresentou causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional apta a afastar a prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente ocorre se não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Não localizado os bens penhoráveis, o processo será suspenso por um ano. Em seguida, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924; e Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 00224731619978070001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 10/4/2024.